Tribunal: TCU
Processo: 011.531/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União em 2015 ao Município.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania (extinta), inicialmente, em desfavor de Alsério Kazimirski, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município de Floresta do Araguaia/PA, no exercício de 2015, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, inciso III e § 3o, 16, incisos II e III, alínea "b", 18, 19, 26, 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c arts. 209, inciso II, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel a responsável Valdenuzia Cerqueira da Silva para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as razões de justificativa oferecidas pelo responsável Alsério Kazimirski, a fim de afastar sua responsabilidade nesta tomada de contas especial, excluindo-o da relação processual; 9.3. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Floresta do Araguaia/PA e, em consequência, julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de Valdenuzia Cerqueira da Silva; 9.5. aplicar a Valdenuzia Cerqueira da Silva multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar a responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. comunicar o inteiro teor desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis.